Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Vistos etc. Por meio da petição constante de ID 26133790, o ilustre impetrante informa que nos autos de origem houve prolação de sentença absolutória, com a respectiva determinação de expedição de alvará de soltura em favor do acusado, ora paciente. Em face da referida notícia, em consulta aos autos da ação penal (autos no 0004962-96), foi possível constatar que o alvará de soltura de fato foi expedido em 01/06/2021 (ID 93416265). Considerando que o propósito da presente impetração era unicamente o de impugnar a custódia cautelar, resta configurada a nítida perda do interesse processual em relação ao remédio constitucional em apreço Ante o exposto, NÃO ADMITO O PRESENTE WRIT porquanto prejudicado pela superveniente perda do interesse processual, com suporte nos termos do Regimento Interno, art. 89, incisos III e XII. Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.